Tribunal: STF
Processo: HC 264857
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório  



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago de Jesus Menezes Navarro, advogado, em benefício de  
M. S. S., contra eventuais decisões proferidas nos Habeas Corpus ns. 716.691, 796.625 e 753.060, que teriam sido impetrados no Superior Tribunal de Justiça.  



    2. O impetrante limita-se a afirmar que o paciente teria direito à remição de pena em razão de cursos profissionalizantes que teriam sido realizados à distância e da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.  



    Alega que o “estudo à distância dispensa o acompanhamento formal da autoridade penitenciária, devendo apenas ser certificado pela autoridade educacional competente do curso certificado (artigo 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, em consonância com a Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça)”.  



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) requer-se, em caráter de urgência: 



    (i) seja julgada a presente impetração, pugnando-se, deste já, a conversão do juízo liminar em decisão de mérito, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus para garantir ao paciente: 



    (i) 75 dias de remição pelos cursos à distância; bem como outros eventualmente realizados e negados na origem, como medida da mais aguardada distribuição de JUSTIÇA ao Paciente;



    (ii) restabelecer as decisões na origem que: 



    a) declarou remidos 75 dias de pena do sentenciado em epígrafe, em razão de trabalho e estudo (fls. 432); documentação apresentada (atestados de estudo a distância de fls. 168/191 e 282/313); 



    b) declarou remidos 85 (oitenta e cinco) dias de pena do sentenciado em epígrafe, em razão de estudo (fls. 569), com base em certificados de conclusão de cursos com duração total de 1020 horas (fls. 560/563); 



    c) que declarou remidos 35 dias de pena do sentenciado em epígrafe (fls. 764), em razão de estudo, sem haver fiscalização pela Direção da unidade prisional; d) que declarou remidos 69 dias de pena do sentenciado em epígrafe, em razão de trabalho e estudo (fls. 319). 



    (iii) a remição pelos Enem´s realizados em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, pela satisfação dos requisitos legalmente exigidos, com fundamento no artigo 126 da Lei de Execução Penal, REMIDOS 133 dias de pena do sentenciado em epígrafe em razão de aprovação no ENEM – Exame Nacional do Ensino; para cada ENEM; concessão de ofício; 



    (iv) seja intimada a autoridade coatora para prestar as informações que entender pertinentes e a D. Procuradoria-Geral da República para sua manifestação; 



    v) ao final, a concessão da ordem a fim para fixar o regime inicial semiaberto” .  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. Sem adentrar o mérito da pretensão deduzida e considerando a relevância da questão posta, anoto que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos e das decisões que teriam sido proferidas no Superior Tribunal de Justiça, mencionadas na inicial, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.  



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.  



    Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).  



    4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de novembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora